Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001380-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001380-52.2023.8.11.0002.

Embargante(s):
PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO.

Embargado(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS,
SELFIE
E CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Paulo Malheiros dos Santos Filho
contra a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte autora e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne à divergência dos números dos contratos dos débitos negativados e àqueles comprovados nos autos pelo reclamado.

Ao final, requer a alteração do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 207096187, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) em que pese as alegações do agravante, vê-se que o agravado, em sede de contestação (ids. nos 176653333 e 176653334), anexou aos autos

telas sistêmicas,
selfie
, além da cédula de crédito bancário, assinada eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

(...)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024